Tribunal: TJMT
Processo: 1020920-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020920-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), ARNALDO MACHADO CHERULLI - CPF: 005.202.248-09 (AGRAVANTE), EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI - CPF: 098.102.388-60 (AGRAVANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO DO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDA A 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E DOCUMENTO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR. POSSE DO IMÓVEL RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade ativa e o interesse de agir do autor da ação declaratória de nulidade de ato jurídico e documento público, afastando a preliminar de decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em: (i) verificar se o agravado, na condição de possuidor do imóvel, possui legitimidade e interesse processual para propor ação de nulidade de escritura pública de compra e venda; e (ii) definir se a ação estaria fulminada pela decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse do imóvel pelo agravado foi reconhecida pelos próprios agravantes, circunstância suficiente para legitimar sua atuação processual, tendo em vista a potencial lesão decorrente da escritura pública questionada.

4. O ato jurídico impugnado é apontado como nulo, e, conforme dispõe o art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida com o decurso do tempo, razão pela qual é inaplicável a decadência ou prescrição.

5. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O possuidor de imóvel tem legitimidade e interesse de agir para propor ação de nulidade de ato jurídico que possa afetar seu direito possessório.

2. O negócio jurídico nulo é imprescritível e não convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC).”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 169.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
e
Arnaldo Machado Cherulli
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Documento Público
, registrada sob o nº
0002446-96.2015.8.11.0024
, ajuizada por
Mosar Fratari Tavares
em desfavor de
Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
e
Arnaldo Machado Cherulli
que decidiu que o autor possuiria legitimidade ativa por ter a posse do imóvel, e afastou a alegação de decadência.

Conforme exposto nas razões do agravo, a ação de origem busca a nulidade da escritura pública de compra e venda pela qual os agravantes adquiriram o imóvel em 03/11/1989.

Alega o autor da ação principal (
Mosar Fratari Tavares
) que a cadeia dominial restaria quebrada devido a uma cessão anterior ocorrida em 1983, que teria sido praticada por procurador sem poderes para tanto. Em complemento, tece considerações a respeito da localização do Imóvel, sustentando que não seria em Nova Brasilândia/MT, mas sim no município de Paranatinga/MT.

Aduzem os agravantes que, em sede de contestação, foram arguidas preliminares de ausência de interesse de agir do autor (
Mosar Fratari Tavares
), decadência do seu direito e a necessidade de se apurar o efetivo local do exercício possessório dos agravantes.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada afastou a preliminar de mérito por considerar o autor como possuidor do imóvel, mas não teceu considerações a respeito da ausência de interesse de agir.

Os agravantes aduzem que é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, conforme preveem os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.

Ao final, postulam a reforma da decisão agravada que afastou a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade ativa.

Em Contrarrazões, o agravado
Mosar Fratari Tavares
pugnou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo, buscando a manutenção do despacho saneador em todos os seus termos.

Alega que a ação de origem foi proposta porque os agravantes buscam retirá-lo de parte de sua propriedade rural por meio de uma ação de interdito proibitório, sustentando que os agravantes se servem de uma falsa escritura pública de compra e venda.

O agravado afirma que as preliminares arguidas na contestação, incluindo a ilegitimidade ativa e a decadência, não foram acolhidas pelo juízo de primeiro grau. Aduz que possui legitimidade ativa, pois adquiriu a área de terceiros que a ocupavam desde o ano de 1968.

Ademais, salienta que buscou a regularização fundiária junto ao INTERMAT, tendo sido expedido título de domínio da área, devidamente georreferenciada e matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.

Sustenta, ainda, que o imóvel objeto da escritura dos agravantes localiza-se no município de PARANATINGA, conforme Certidão de Localização expedida pelo INTERMAT, enquanto o imóvel do agravado se localiza no município de NOVA BRASILÂNDIA, devidamente registrado e matriculado no RGI de Chapada dos Guimarães. Por fim, refuta a tese da convalidação pelo decurso do tempo, afirmando que o ato falso nasceu nulo de pleno direito, não podendo ser legalizado. Postula, sob essa ótica, a manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
Da ausência de interesse de agir/ilegitimidade ativa.

As duas preliminares se confundem, pois os requeridos alegam que o autor não figura como parte na cadeia dominial do imóvel e, mesmo que a escritura fosse anulada, não haveria retorno da propriedade ao seu patrimônio, mas sim ao vendedor originário, Vilson Rodrigues.

Argumentam, também, que a posse exercida por Mosar Fratari Tavares se originou de uma cessão indireta e viciada, feita por pessoa sem título dominial (Maria Aurora Alves), configurando aquisição "a non domino", o que desqualificaria seu interesse jurídico na demanda.

Todavia, a legitimidade ativa para propositura de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário é atribuída àqueles que tem relação de domínio
ou posse com o imóvel:

[...]

E, conforme se extrai da contestação, os próprios requeridos reconhecem a posse exercida pelo autor, embora aleguem que esta tenha se originado de cessão indireta e viciada.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Da decadência.

Quanto à declaração da decadência, segundo a dicção constante do Art. 169 do Código Civil/2002:
"o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".

Pois bem. Com advento do Código Civil de 2002, sendo nulo o ato jurídico, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível (Art.169 do CC/2002). Se a causa de pedir tem como esteio a fraude do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição - atenta que os pedidos deduzidos na inicial demandam discussão ampla - razão pela qual afasto as questões prejudiciais arguidas.
[...]” (Id. 141726359 dos autos origem)

Destarte não há reparos a serem feitos na decisão.

O interesse de agir da parte agravada é indiscutível, uma vez que ela se encontra na posse do imóvel que os agravantes alegam ter adquirido. Assim, é evidente que poderá sofrer prejuízos caso a parte recorrente obtenha êxito na ação, o que comprova tanto sua legitimidade quanto seu interesse processual em agir.

Também não há falar em decadência, posto que objetivo da ação é a declaração de nulidade de ato jurídico, e, conforme está disposto no art. 169 do CC “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Com essas considerações
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
º

1020920-24
.20
2
5
.8.11.00
00

VOTO VISTA (EXMA.

SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor
os fatos em cotejo com a decisão agravada (saneadora).

Mosar

Fratari
Tavares
, advogado em causa própria,
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Documento Público
em desfavor de

Arnaldo Machado
Cherulli

e
sua esposa

Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
ambos apontados como beneficiários de título dominial que o autor reputa falso e juridicamente inexistente.

A demanda foi proposta em
09
/09/
2015.

O cerne da
controvérsia
consiste na
tese
de que os réus
/agravantes

teria
m

utiliza
do
documentos públicos fraudulentos
, em e
special uma escritura pública de compra e venda e a respectiva matrícula imobiliária
,
para fundamentar ações possessórias e reivindicatórias envolvendo área rural situada na Gleba Jatobá, município de Paranatinga/MT, com extensão de 278 hectares,
atualmente matriculada sob nº 04-7.253 no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga.

De acordo com o
autor
/agravado,
os títulos dominiais que deram origem a
citada
matrícula

são nulos de pleno direito, porque derivam de cadeia dominial viciada por falsificações, inexistência de procuração válida e uso de informações cadastrais inexistentes (CPF falso).

Aleg
ou
que, a partir de tais vícios, foi
inicia
da sucessão de transferências aparentes, culminando no registro em nome dos réus
/agravantes
, cuja validade jurídica
é o escopo da
impugn
ação
declaratória
.

Segundo o autor
/agravado
, a origem do domínio remonta a
o
título expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de
Dionísio José
Benez
, com área de 1.225 hectares na Gleba Jatobá.

Disse que e
sse título teria sido transferido
, em parte,

para

Etelvino Lima
qu
e
, mediante
suposta “
procuração inexistente
”
, teria vendido parte da área (278 h
ectares
) a
Laurival
Rodrigues Barbosa
, por
meio de
escritura pública lavrada
no 2º Tabelionato de Santo Antônio de
Leverger

em
29/09/1983
.

A

citada
escritura é apontada como falsa, pois teria sido instruída com
“
procuração inexistente
”
,
supostamente lavrada às
fls. 07 do livro 04 do Cartório de Nova Brasilândia
/MT
,
e
qu
e nunca existiu
, conforme certidão expedida p
elo próprio
cartório.

A
legou que
o CPF

n.
761.553.849-34
atribuído a
Etelvino Lima
, constante da questionada escritura pública,
é inexistente segundo consulta à Receita Federal,
o que
reforça
ria
a tese de falsificação integral do documento.

Sustentou que, a
partir da
suposta
escritura espúria, teriam ocorrido sucessivas

transferências
, a saber
:
de

Etelvino Lima
para
Laurival
Rodrigues Barbosa
,

deste
para
Vilson Rodrigues
e
,

finalmente,
para
os Agravantes
,
cujo ato se deu por meio d
e escritura pública lavrada no 6º Ofício de Cuiabá em
03/11/
1
.
989, posteriormente registrada
na
matrícula nº 04-7.253 em Paranatinga
/MT
.

Além das falsificações documentais, o autor
/agravado
apont
ou
fraude na descrição geográfica da propriedade,
ao argumento de
que o memorial descritivo do imóvel foi alterado de forma dolosa, com a inserção de referências inexistentes, como
por exemplo,
o Rio Bonito e a Serra do Fi
n
ca Faca, quando, na realidade, a área original é cortada pelo Córrego
Tziu
, que deságua no Rio Álamo, formador do Rio Xingu.

Argument
ou
,
forte nesses argumentos
, que o documento utilizado pelos réus
/agravantes
não reflete a realidade
física e jurídica da gleba, sendo forjado para conferir aparência de legitimidade à cadeia dominial.

O autor/agravado prosseguiu na narrativa aduzindo
que jamais perdeu a posse da área
disputada
, exercendo-a de forma mansa, pacífica e contínua, com reconhecimento administrativo de sua legitimidade possessória.

Aduz
iu
que o INTERMAT expediu em seu favor o Título Definitivo de Propriedade nº 003.504/2013,
que foi
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães (matrícula nº 2-16.619), o que confirma
ria
sua condição de proprietário legítimo da área que os réus
/agravados
alegam possuir.

Nessa toada, d
efende
u
que os documentos apresentados pelos
réus/agravantes
em ações possessórias e interditos proibitórios são temerários e infundados, por
tratarem de
títulos materialmente falsos
.
Por isso, ped
iu
para que
fossem
declarados sem valor jurídico.

Ao final de seu arrazoado, o autor/agravado
requereu
:

Declaração de nulidade absoluta da escritura pública lavrada em 29/09/1983 (
de
Etelvino Lima

para

Laurival
Rodrigues Barbosa
), em razão da inexistência e falsidade da procuração citada;

Reconhecimento da falsidade e cancelamento das matrículas nº 04-16.727 (Cuiabá) e 04-7.253 (Paranatinga), bem como de todos os registros e averbações correlatas;

Declaração de inexistência do CPF atribuído a
Etelvino Lima
e do memorial descritivo falsificado, com reconhecimento da fraude na delimitação geográfica;

Declaração de nulidade de todos os atos subsequentes que tenham origem na escritura
acoimada de
viciada, inclusive aqueles em nome dos réus
/agravantes
;

Suspensão d
o
tr
â
mit
e
do Interdito Proibitório n.º 259/2007, em razão da conexão e interdependência entre as demandas;

Recebida a inicial, após emenda quanto à correção do valor atribuído à causa, o Juiz
indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da Ação Possessória n. 259/2007.

Em suas defesas, os réus/agravantes
arguiram a preliminar de ilegitimidade ativ
a
e falta de interesse de agir.
Sustentaram que
eventual anulação da escritura não confer
e ao autor/agravado
domínio algum
, pois
o registro retornaria ao alienante original,
Sr.
Vilson Rodrigues
, e não ao demandante, que jamais
integrou a relação jurídica da compra e venda questionada. Assim, requere
ra
m a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Suscitaram, ainda, a prejudicial de
decadência (art. 178, II, CC), já que a escritura
de compra e venda
e o registro
dominial
datam de
03/11/
1989,
ao passo que
a ação foi proposta em
09/09/
2015, quase 26
(vinte e seis)
anos depois.

Aduziram que, m
esmo
se
considera
r
o momento em que o autor
/agravado
teria tomado ciência do registro (2007, por ocasião do interdito proibitório), o prazo
decadencial
de
04 (
quatro
)
anos estaria
se
esgotado,
o que
imp
unha
a extinção
do feito
com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

No tocante à posse e ao domínio da área rural disputada (
278 hectares
da Gleba Jatobá, em Paranatinga/MT), os agravantes/réus
rememora
ra
m litígio anterior
, notadamente a Ação de

I
nterdito
P
roibitório nº 0001745-19.
2007
.8.11.0024, em que o próprio
autor/agravado
e
Maria Aurora Alves
Maciel
foram réus.

Sustenta
ra
m que o autor
/agravado
tenta rediscutir, sob nova roupagem, questões
susci
tadas
e decididas
naquele processo, inclusive quanto à suposta falsidade do título.

Alega
ra
m que a posse exercida p
elo réu/agravante
Arnaldo
Cherulli
é independente do título dominial, e que o autor
detém mera aquisição a
non domino
, pois adquiriu “direitos possessórios” de pessoas que jamais tiveram propriedade ou posse legítima,
o que caracteriza
esbulho.

Na peça defensiva, os réus/agravantes
descreve
ram, de forma
minuciosa
,
a sequência de cessões de posse
.

Em resumo, disseram que
Maria Aurora Alves
Maciel
, viúva
de
Francisco Rodrigues Maciel
,
antigo comodatário de
Cherulli
(réu/agravante)
, cedeu supostos direitos a
Braz Mota Pereira

e sua esposa
(17/01/2006)
. E
ste
s
, por sua vez,
os
repass
aram
para o autor/agravado em
23/01/2007.

Para os réus/agravantes, a
operação é qualificada como simulada e fraudulenta, pois

a cedente
Maria Aurora Alves
Maciel

não detinha posse legítima
, mas
mera detenção
. Além disso,
disse que
houve valorização artificial da área
,
o que motivou o
autor
/agravado

a
legitimar o esbulho mediante georreferenciamento administrativo
(INTERMAT)
.

Do ponto de vista do direito material, o
s réus
/agravantes
afirma
ra
m que

a pretensão do autor
/agravado
não versa sobre nulidade absoluta (art. 166 CC), mas sobre anulabilidade por erro ou dolo (art. 171, II CC), sujeita à decadência
.

Além disso, arguiram que a
eventual nulidade poderia ser arguida
apenas
por quem
de
tivesse interesse jurídico
protegido
, e que o
georreferenciamento não afeta o domínio adquirido por título legítimo e registro regular, cuja eficácia não pode ser afastada por ato administrativo.

Na
decisão de saneamento e organização do processo,
a Juíza
singular
rechaçou a prejudicial de decadência e a preliminar de ilegitimidade ativa
, bem como concitou
a
s partes para
especifica
ç
ão de
provas que pretendiam produzir.

Em virtude dessa decisão, os réus interpuseram
este
Instrumental.

A despeito disso, ambos os litigantes manifestaram a intenção de
produzir prova
s. O autor
requereu
per
ícia
nos documentos acoimados de nulo
s
, ao passo que os réus manifestaram a intenção de
empresta
r as provas
produzid
a
s no bojo da Ação Possessória 0001745-19.2007.8.11.0024
.

Considerando que não foi agregado efeito suspensivo ao recurso, a Juíza indeferiu a produ
ção da prova pericial
por
considerar
desnecessária e protelatória
.

Lado outro, d
eferiu a prova documental suplementar e
determinou
a expedição de ofício ao Cartório de Notas de Nova Brasilândia/MT
solicitando que
inform
e
se
em seus registros
consta a lavratura de procuração no Livro 04, às fls. 07, no ano de 1983, em
nome de
Etelvino Lima
,
com o
envio
de
certidão de inteiro teor do ato
o
u,
em
caso
n
egativo, certidão
de
sua inexistência.

No mais, deferiu a prova oral.

Quanto
cerne d
este
recurso, os
a
gravantes/réus
alega
m

que o autor/agravado
não

tem
legitimidade e interesse jurídico para pleitear a nulidade de escritura pública com base em suposta falsidade de procuração anterior,
porque
não
integra a cadeia dominial formal do imóvel
.

E,
mesmo se integrasse
,
aduzem
que
sua pretensão est
á
fulminada pelo prazo decadencial do art. 178, II, do CC
(anulabilidade de negócio jurídico, com prazo decadencial de 04 anos)
, o que enseja a extinção imediata do processo
.

Ao analisar a controvérsia, o nobre
Relator negou provimento
ao Instrumental
e manteve
na íntegra
a decisão saneadora.

Depois d
a

detida
análise deste
caso, peço licença ao Relator
para
div
ergir
do seu entendimento.

À luz
do art. 17 do CPC, somente será parte legítima aquele que demonstrar interesse e legitimidade para postular em juízo. Trata-se de uma das condições da ação, cuja
falta
impede o exame de mérito.

A doutrina de Nelson Nery Jr. leciona que a legitimidade
para a
causa se configura quando o autor postula, em nome próprio, direito que lhe pertence, seja por relação de direito material direta, seja por previsão legal de substituição ou representação processual.

No caso, o autor
/agravado
não
figura em nenhuma das escrituras públicas impugnadas,
muito menos é
sucessor de qualquer das partes signatárias.
Na verdade, a
leg
ou
deter a posse do imóvel e, com base nisso, requer
eu
a nulidade de atos negociais alheios, praticados por terceiros, décadas antes do ajuizamento da ação
originária
.

É nesse ponto que incide a primeira incongruência processual relevante: a tentativa de se utilizar da posse de fato
,
desprovida de amparo registral ou contratual formal
,
como fundamento suficiente para atribuir legitimidade ativa
à
pretensão de natureza dominial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento claro no sentido de que a
posse não confere legitimidade para anular ato jurídico realizado entre terceiros
, salvo se o autor
/agravado
demonstrar que a declaração de nulidade trará repercussão jurídica direta em sua esfera de direitos.

É o que se extrai do julgado
abaixo reproduzido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO E NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÕES DA AÇÃO: LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE
PROCESSUAL.
1. Ação declaratória de nulidade de instrumento público e de negócio jurídico.

2. Controvérsia em torno da existência ou não de legitimidade ativa e de interesse processual do possuidor de imóvel rural que fora supostamente adquirido por meio de procuração
falsa.

3. Inexiste afronta às disposições dos artigos 489, II, e § 1º, IV e 1.022, II, do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.

4.
Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo.

5. Interesse processual caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

6.

No caso, o recorrente é carecedor de legitimidade e interesse processual, pois, na qualidade de mero posseiro, eventual declaração de nulidade da procuração utilizada para a venda e compra do imóvel rural por ele ocupado não lhe trará qualquer resultado prático e útil, isto é, não afetará a sua esfera jurídica consubstanciada em uma situação de fato
.

7. A regra do art. 168 do CC estatui que a nulidade absoluta pode ser alegada por qualquer interessado, desde que esse interesse, econômico ou moral, seja compreendido como a relação de utilidade entre uma pessoa e um bem e que da sua declaração decorram efeitos que sujeitem a pessoa a algum efeito visado pelo negócio inválido, situação inexistente no
caso.
8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.

(STJ - REsp: 1848501 MT 2019/0340601-0, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022
–
s
em destaques no original
)
.

Com efeito,
além de
o possuidor não faz
er
parte da relação contratual
que pretende
anular
,
eventual declaração de nulidade não aproveita à sua posse, enquanto fato desprovido de direito subjetivo correlato
.

Desse modo
, não há nexo jurídico direto entre a situação possessória alegada e a cadeia dominial que se busca desconstituir.

Assim,
à míngua de
relação jurídica substancial entre o autor
/agravado
e os atos impugnados,
não tenho dúvidas em afirmar que está
configurada a ilegitimidade ativa,
o que torna
inaplicável, no caso, qualquer forma de legitimação extraordinária ou reflexa.

De
conseguinte, também
falta
interesse processual,
visto
que a declaração de nulidade pretendida não resultaria em qualquer proveito prático ao autor
/agravado
.

Como bem esclarecido na doutrina processual, o interesse de agir pressupõe necessidade (
falt
a de outro meio eficaz) e utilidade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, o

eventual
provimento judicial pretendido
, qual seja, a
anulação de escritura
lavrada
em 1983
,
não
teria o condão de restituir
o imóvel ao autor
/agravado
, mas apenas retornaria o domínio a
o
alienante

anterior
, estranho à demanda, o que desnatura
por completo
a utilidade da tutela.

A situação
se
torna ainda mais evidente ao considerar que a posse do autor
/agravado
já
foi
discutida em ação de interdito proibitório anterior (Proc. nº 0001745-19.2007.8.11.0024), em trâmite há mais de uma década,

a
qual era o i
nstrumento processual adequado para a resolução da controvérsia possessória.

E não é só isso. Mesmo que s
uperados os óbices relativos à legitimidade e interesse,
é
inafastável a ocorrência da
decadência.

Com efeito, a
despeito de
o autor
/agravado
aleg
ar
nulidade absoluta,
d
a narrativa dos fatos
ressai
que não se trata de falsidade material,
e
sim de divergência entre o conteúdo da escritura pública e a procuração que a teria
dado lastro
,
ou seja, trata-se de vício de representação, classificado como anulabilidade, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Com
isso
, à luz do
art. 178, II, do mesmo diploma, o prazo para anulação do negócio jurídico é de
04 (
quatro
)
anos, contados da data da celebração do ato ou da ciência do vício.

Na espécie, a
escritura
pública
objeto da ação
principal (
de
Etelvino Lima

para

Laurival
Rodrigues Barbosa
)

data de

29/09/1983
, e o autor
/agravado
reconhece
u
que teve ciência da cadeia dominial em 2007, quando contestou a posse dos
réus
/agravante

na
ação possessória
(
Proc. nº 0001745-19.2007.8.11.0024
)
.

A despeito disso
, a ação anulatória foi proposta
somente
em 09/09/
2015, mais de
0
8
(oito)
anos após a ciência, o que evidencia o transcurso integral do prazo decadencial.

Destaca-se, ainda, que já houve tentativa anterior de questionamento do mesmo documento por meio de incidente de falsidade,
extinto sem resolução do mérito justamente por inexistência de vício material
, fato
que reforça o entendimento de que se trata de ato anulável, sujeito à decadência, e não de nulidade absoluta.

Feitos esses esclarecimentos,
peço todas as
venias

ao Relator, para
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Por corolário,
agrego efeito translativo
e

julg
o
extinto o processo principal
,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa d
e
Mosar

Fratari
Tavares

e
da
consequente
falta
de interesse processual.

Condeno o autor/agravado
ao pagamento das verbas de sucumbência e fixo os h
onorários advocatícios
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025